Tribunal: TJMT
Processo: 0009320-83.2014.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009320-83.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA WELTER 06942492973 - CNPJ: 15.833.632/0001-03 (APELADO), ALINE CRISTINA WELTER - CPF: 069.424.929-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE AFASTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de execução por título extrajudicial, declarou a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, diante da ausência de citação válida em prazo quinquenal.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em saber se houve prescrição da pretensão executiva em razão da demora na citação da parte devedora, com análise da eventual aplicação da Súmula 106 do STJ e da existência ou não de desídia do exequente na condução do feito.

III. Razões de decidir

3.
A citação válida é condição indispensável para a constituição regular do processo executivo, e a sua ausência, quando atribuível ao exequente, inviabiliza a interrupção da prescrição.

4. No caso concreto, demonstrou-se que a cooperativa diligenciou reiteradamente na tentativa de localizar a devedora, com pedidos de pesquisa de endereço e requerimentos sucessivos, inclusive após conversão dos autos em meio eletrônico, não havendo inércia injustificada.

5. A demora na realização da citação decorreu de fatores alheios à vontade da parte credora, relacionados à morosidade da tramitação judicial, impondo-se a incidência da Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição reconhecida na origem.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de apelação provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução
.

Tese de julgamento:
“
1. A demora na citação por razões atribuíveis ao funcionamento do Poder Judiciário não caracteriza desídia da parte autora e, nos termos da Súmula 106 do STJ, não justifica o reconhecimento da prescrição. 2. Demonstrada a diligência do exequente na tentativa de localização da parte devedora, deve ser afastada a extinção do feito por prescrição".

Dispositivos relevantes:
CC/2002, art. 202, I; CPC/1973, art. 219, §§1º e 2º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 106; TJMT, ApC nº 0000605-11.2015.8.11.0107, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso, que nos autos da ação de Execução por Título Extrajudicial (Proc. nº 0009320-83.2014.8.11.0040), ajuizada pela apelante contra ALINE CRISTINA WELTER, julgou extinto o feito com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição, na forma do art. 487, II, do CPC (cf. id. nº.
273338855
).

No recurso, a Apelante alega que não ocorreu prescrição, sustentando a aplicação do art. 202, I do CC/2002 e da Súmula nº 106 do STJ, argumentando ausência de negligência de sua parte e que a demora na citação decorreu da morosidade do Poder Judiciário.

Sustenta que sempre impulsionou o feito e que a demora na citação não pode ser atribuída ao credor, mas aos mecanismos da justiça.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja afastada a prescrição e o feito prossiga regularmente.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública refuta os argumentos recursais, sustentando que houve desídia do exequente e que a demora na citação não pode ser atribuída aos mecanismos da justiça, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso, que nos autos da ação de Execução por Título Extrajudicial, ajuizada pela apelante contra ALINE CRISTINA WELTER, julgou extinto o feito com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição, na forma do art. 487, II, do CPC (cf. 273338855).

Extrai-se da inicial executiva que a SICREDI OURO VERDE MT ajuizou a presente demanda em desfavor das executadas, requerendo a satisfação de crédito no valor de R$ 8.233,31, oriundo de Cédulas de Crédito Bancário inadimplidas.

Devidamente processado o feito, as executadas, representadas pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, apresentaram exceção de pré-executividade alegando prescrição da pretensão.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

" Portanto, proferido despacho que ordena a citação a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, salvo se por desídia da parte autora não ocorrer a citação no prazo legal.

No caso, sustenta a parte executada que entre o despacho que ordenou a citação das executadas, datado de 21/11/2014 (id. 68199777 - Pág. 137), sendo que diante da não locação da parte devedora, fora efetivado o arresto executório, em 23/04/2015 (id. 68199777 - Pág. 152).

Entre um ato e outros, apenas em 27/09/2022 é que foi deferida a citação via edital da parte executada (id. 96226622).

Diante desse cenário, verifica-se que razão assiste à Defensoria Pública que, na condição de curadora especial, suscita a ocorrência da prescrição da pretensão, pois ausente citação válida nos cinco anos seguintes ao arresto efetivado nos autos.

Cumpre salientar que art. 206, parágrafo 5º, inciso I, do CPC prevê que o prazo para a cobrança de dívida líquida objeto de instrumento particular, como no caso, é de cinco anos, ausente citação válida neste período não há falar em interrupção da prescrição, impondo-se o seu reconhecimento.

(...)

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante a ocorrência de prescrição, na forma do art. 487, II, do CPC."

Inconformada com o desfecho dado à lide, a SICREDI OURO VERDE MT interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se houve prescrição da pretensão executória, bem como decidir se é aplicável a Súmula 106 do STJ ao caso e apurar a existência de eventual desídia do exequente na promoção dos atos processuais.

Pois bem.

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda. E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal (§§1º e 2º do art. 219 do CPC/73, vigente à época da propositura desta demanda).

Cabe examinar se houve desídia do Cooperativa em promover os atos necessários para citar a devedora.

A execução foi proposta em 10/11/2014, tendo o despacho inicial determinado a citação em 21/1/2014, contudo, o mandado foi cumprido em 17/05/2015, ocasião em que a diligência restou infrutífera ante a não localização da executada. (cf. Id. nº 273338371 – pag. 137))

A partir de então, depreende-se da detida análise dos autos, diversos requerimentos do apelante com o objetivo de localizar a devedora, como observados nos ids. nº 273338371 – pag. 148, nº 273338371 – pag. 166, nº 273338371 – pag. 137, nº 273338372 – pag. 16, nº 273338372 – pag. 16.

Importante mencionar que no ínterim entre a inicial e o pedido de citação por edital o processo foi suspenso (id. nº 273338372 – pag.28), bem como houve a conversão do processo físico em eletrônico.

Extrai-se dos autos que o apelante agiu em todo o processo com presteza na tentativa de localizar a devedora, pois desde a propositura da Ação manifestou-se nos autos, visando a efetivação da citação.

Por outro lado, houve demora na concretização de alguns atos pela justiça, como observado na id. nº
273338379
. Dessa forma, é aplicável a Súmula 106 do STJ, pela qual, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

A propósito:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA CITAÇÃO.

PRESCRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO.

SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

(...)

O apelante agiu com diligência e presteza na busca pela localização do executado, realizando inúmeras tentativas de citação e requisições de endereço, não havendo desídia de sua parte.

Aplica-se a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao funcionamento da Justiça não justifica acolhimento de prescrição ou decadência, desde que a ação tenha sido proposta tempestivamente.

A sentença que reconheceu a prescrição deve ser cassada e os autos remetidos à primeira instância para regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

A demora na citação decorrente de fatores atribuíveis ao Judiciário não configura prescrição quando a ação foi proposta tempestivamente.

A diligência do credor na busca da citação afasta a responsabilidade pela morosidade processual.

A aplicação da Súmula 106 do STJ afasta a prescrição em casos de demora injustificada pela Justiça.

(N.U 0000605-11.2015.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)”

Posto isso, a sentença deve ser cassada e os autos remetidos à primeira instância.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para afastar a alegação da prescrição e determinar o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento normal da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025